Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720303-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES WIRTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Wirta Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708712-72.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido para que lhe fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, nos termos da prescrição médica. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – Id. 59383493. Em consulta ao Processo de referência n. 0708712-72.2024.8.07.0018, verifiquei que o pedido de tutela de urgência foi reapreciado, e foi concedida em parte a medida requerida pela demandante (Id. 201937299). Instada a se manifestar sobre a subsistência do interesse recursal, a Agravante declarou não mais possuir interesse no julgamento deste recurso (Id. 63869939). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora